Tribunal: TJPA
Processo: 0802992-60.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802992-60.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ANTARES MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME, CALCARIO TAPAJOS LTDA - ME

AUTORIDADE: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

A
GRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. RECORRENTES QUE REPRODUZEM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO DE SANÇÃO POR INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e CALCÁRIO TAPAJÓS LTDA
nos autos do presente processo, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 25051335, que não conheceu do mandamus.

Em suas razões (ID 25645329), os Recorrentes trazem à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no Mandado de Segurança acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do mandamus em questão.

Tendo em vista a não triangulação da relação processual, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que os Agravantes sustentam, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Mandado de Segurança.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno, a saber:

“(...)

De início, cumpre salientar que a admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial exige a comprovação de flagrante teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade, sendo incabível quando há recurso próprio apto a corrigir a decisão questionada.

No caso em exame, verifica-se que a decisão impugnada decorre do indeferimento de tutela de urgência em agravo de instrumento, situação que, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza a impetração de mandado de segurança, dado o cabimento de recurso próprio para sua revisão.

O ordenamento jurídico prevê, como meio adequado de impugnação, a interposição de agravo interno, consoante disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Esse recurso permite a reavaliação da decisão pelo órgão colegiado competente, sendo o instrumento processual apropriado para discutir eventual erro na apreciação da tutela de urgência.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme exemplificado na Súmula 267 do STF:

"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça também se manifesta reiteradamente no mesmo sentido, destacando que:

“O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.” (STJ, MS 27348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09/06/2023).

Dessa forma, à míngua de demonstração de teratologia ou ilegalidade manifesta, o mandado de segurança não pode ser conhecido, pois há sucedâneo recursal próprio para impugnar a decisão questionada. (...).”.

Cabe ressaltar que a decisão agravada seguiu fielmente a orientação da Súmula 267 do STF.

Ademais, não bastasse isso, conforme frisado anteriormente, o agravo interno sequer se ocupa de afastar os fundamentos jurídicos da inadmissibilidade, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos fáticos e jurídicos expostos na inicial do mandado de segurança, sem qualquer inovação que evidenciasse teratologia ou ilegalidade manifesta.

Diante da insistência recursal infundada, deve ser aplicada a sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, nos seguintes termos:

Art. 1.021, § 4º, do CPC – Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor corrigido da causa.

No caso concreto, tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

ASSIM, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025